Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713625-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRAULIO DE SOUZA DIAS contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional movida contra BANCO RCI BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar inexistente eventual abusividade das taxas contratuais cobradas. Posteriormente ao recurso, o Autor/Apelante junta formulação de acordo entabulado entre as partes para quitação do contrato de financiamento – ID. no 42913482. Intimado a se manifestar, o Réu/Apelado registra sua concordância ao firmado entre as partes – ID. no 43463159. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos procuradores das respectivas partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. No mais, incabível a fixação de honorários, uma vez que ficou consignado que cada parte arcará com as respectivas custas e honorários. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator